Tribunal: STF
Processo: RE 86374
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO SENHOR E POSSUIDOR.
ANTERIORMENTE A VIGENCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR SER
EXPRESSO O ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 960/38, A FLUENCIA DO PRAZO
DECORRIA DA CIENCIA DO ATO IMPUGNADO. PRECEDENTES. RE CONHECIDO E
PROVIDO.